Tribunal: TJPA
Processo: 0000361-55.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-07-22

Inteiro teor:
Página
5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nª _____________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº. 0000361-55.2020.8.14.0000
COMARCA DA CAPITAL- VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
DA REGIÃO METROPOLITADA DE BELEM/PA
AGRAVANTE:
ERISVANDE COELHO DOS SANTOS (DRA. DÉBORA CASTRO - OAB/PA 20.2019)

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FUGA. CAPTURA DO APENADO COM COMETIMENTO DE NOVO CRIME. FALTA GRAVE. REGRESSÃO PARA REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
-A fuga caracteriza o cometimento de falta grave, nos termos do artigo 50, inciso II, da LEP, bem como o cometimento de nova infração criminal, nos termos do art. 52 da LEP. Cabível e adequada a regressão para regime de cumprimento de pena mais gravoso, por força do art. 118, inciso I, da LEP.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na 1ª Sessão Ordinária Virtual realizada no período de 13 a 20 de Julho de 2020,
CONHECIMENTO do recurso de agravo de execução e IMPROVIMENTO em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 20 de Julho de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº. 0000361-55.2020.8.14.0000
COMARCA DA CAPITAL- VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITADA DE BELEM/PA
AGRAVANTE:
ERISVANDE COELHO DOS SANTOS (DRA. DÉBORA CASTRO - OAB/PA 20.2019)

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
ERISVANDE COELHO DOS SANTOS
, por intermedio de advogada constituida, em razão de decisão do
MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais

da Região Metropolitana de Belém/PA,
às fls. 39/42, que determinou a
REGRESSÃO AO REGIME FECHADO,
nos termos do Art. 118, inciso I, da LEP, diante da FUGA e PRÁTICA DE NOVO CRIME, tipificados como FALTAS GRAVES, conforme Art. 50, inciso II, e Art. 52 da LEP, com fixação de nova data base a data da recaptura, ou seja, 12/02/2019. Também revogou, se houvesse, 1/3 do tempo remido ou dias trabalhados/estudados até a data da infração disciplinar.

Em suas razões recursais, às fls. 02/06, alega o recorrente que possui bom comportamento carcerário e durante o período foragido esteve ao longo dos anos trabalhando para o sustento de sua família. Aduz ainda que sofreu Procedimento Disciplinar Penitenciário onde teve uma sanção penal, a qual teria sido devidamente cumprida, restando suficiente para o retomo ao regime semiaberto.

Diante disso, requer que o recurso seja conhecido e provido, para que seja mantido o regime semiaberto para cumprimento do restante da pena, bem como o estabelecimento de uma nova data-base para obtenção de novos benefícios, reinício da contagem do prazo, tendo em vista a justificativa apresentada e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em contrarrazões às fls. 45/47, o Ministério Público manifesta-se pelo
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão recorrida, a fim de que o agravante cumpra a pena no regime mais gravoso.

Em juízo de retratação às fls. 48/49, o Juízo a
quo
manteve a decisão agravada.

O Órgão Ministerial de 2º Grau apresentou parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça, às fls. 59/60, da
Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja,
que se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso e no mérito pelo

seu
improvimento.

É o relatório.
V O T O

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade e passo a analisar o mérito do recurso.

Consoante relatado, o ora agravante pugna pelo restabelecimento do regime SEMIABERTO, justificando que, apesar de fuga, respondeu a procedimento Disciplinar Penitenciário, onde teve uma sanção penal, a qual teria sido devidamente cumprida, aliado ao bom comportamento carcerário e ter trabalhado todo o tempo que estava foragido para o sustento de sua família.

Pela análise dos autos, não há razões para o acolhimento de tal pedido, uma vez que a decisão recorrida está em consonância com a legislação e o entendimento aplicado pelos tribunais brasileiros transcritos a seguir:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO.EXECUÇÃO PENAL. NÃO COMPARECIMENTO NO HORÁRIO DE ALMOÇO E
FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTAS DISCIPLINARES GRAVES.
AFASTAMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
REGRESSÃO DE REGIME.
ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS, EXCETO INDULTO, COMUTAÇÃO E LIVRAMENTO CONDICIONAL. PERDA DOS DIAS REMIDOS NO PATAMAR MÁXIMO (1/3). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
3. A falta disciplinar de natureza grave resulta na regressão de regime prisional e na alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, salvo livramento condicional, indulto e comutação da pena, conforme entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.176.486/SP.
4. A perda do tempo remido na fração de 1/3 encontra-se devidamente fundamentada na natureza e nas circunstâncias da infração cometida, em consonância com o art. 127 c/c o art. 57 da LEP. 5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ. HC 466.206/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 118, I, DA LEI N. 7.210/84. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
1. À luz do disposto no art. 105, I, II e III, da Constituição Federal, esta Corte de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não vêm mais admitindo a utilização do habeas corpus como substituto de recurso ordinário, tampouco de recurso especial, nem como sucedâneo da revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse instrumento constitucional. 2. Entretanto, esse entendimento deve ser mitigado, em situações excepcionais, nas hipóteses em que se detectar flagrante ilegalidade, nulidade absoluta ou teratologia a ser eliminada, situação inocorrente na espécie.
3. Nos termos do art. 118 da Lei n. 7.210/84, a execução da pena privativa de liberdade está sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave ou sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime. 4. Ainda que a sentença condenatória tenha fixado regime inicial mais benéfico ao réu, a regressão para regime mais gravoso é possível quando o apenado pratica falta grave, como é o caso do paciente que, condenado a pena de reclusão no regime inicialmente semiaberto, foi regredido para o fechado.
5. Ademais, nos termos da Lei de Execuções Penais, o cometimento de falta grave implica não só a regressão do regime de cumprimento da pena (art. 118, inciso I), mas também a perda do direito de realizar trabalhos externos (art. 37, parágrafo único), a revogação do direito à saída temporária (art. 125) e a perda de até um terço dos dias remidos (art. 127), além de representar marco interruptivo para concessão de progressão de regime e outros benefícios, a exceção do livramento condicional e da comutação da pena (EREsp 1.176.486/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3ª SEÇÃO, DJe de 01/06/2012). 6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 242.002/AC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/06/2013). GRIFEI.
FALTA GRAVE - REGRESSÃO PARA REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO - NECESSIDADE
.
Reconhecida a prática de falta grave, de rigor a regressão do agravante ao regime fechado, devendo, desta feita, cumprir novamente o período aquisitivo para conquista de benefícios.
(TJSP.
4700149520108260000
SP
0470014-95.2010.8.26.0000, Relator: Wilson Barreira, Data de Julgamento: 12/05/2011, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/05/2011)
RECURSO DE AGRAVO - EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - REGRESSÃO DE REGIME - RESTABELECIMENTO DA FORMA SEMIABERTA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO
.
A prática de fato definido pela Lei de Execução Penal como falta grave dá ensejo à regressão de regime
, independentemente de progressão anterior. Recurso conhecido e não provido. (
TJ-PR
- SL: 11754357 PR 1175435-7 (Acórdão), Relator: Jorge Wagih Massad, Data de Julgamento: 10/07/2014, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1378 24/07/2014)
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. FALTA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO DE REGIME CARCERÁRIO
. ALTERAÇÃO DE DATA-BASE. RESTABELECIMENTO DOS DIAS REMIDOS
. Reconhecimento da falta grave
.
A fuga caracteriza o cometimento de falta grave, nos termos do artigo 50, inciso II, da LEP. Regressão de regime. Cabível e adequada a regressão para regime de cumprimento de pena mais gravoso, por força do art. 118, inciso I, da LEP
.
Alteração de data-base.
A falta de natureza grave tem o condão de reiniciar o cômputo para aferição do benefício de progressão de regime, constando como março inicial o dia do cometimento da transgressão disciplinar.
Entendimento consolidado na 6ª Câmara Criminal e no 3º Grupo de Câmaras Criminais.
Orientação do STF e do STJ.
Restabelecimento dos dias remidos. Caso concreto em que adequado o restabelecimento total dos dias remidos. AGRAVO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo Nº 70058031782, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 30/01/2014). (
TJ-RS
- AGV: 70058031782 RS , Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Data de Julgamento: 30/01/2014, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/02/2014)

A fuga caracteriza o cometimento de falta grave, nos termos do artigo 50, inciso II, da LEP, e independe do cometimento de novo crime. Assim, cabível e adequada a regressão para regime de cumprimento de pena mais gravoso, por força do art. 118, inciso I, da LEP.

Ressalva-se que o agravante estava cumprindo a pena em regime semiaberto quando foragiu em 12/03/2016 da CPASI, sendo recapturado apenas em 12/02/2019 com a acusação pela prática de novo delito (0001346-37.2019.8.14.0104). Houve abertura de Procedimento Disciplinar Penitenciário n° 95/2019, para apurar o fato, com a aplicação do apenado a sanção disciplinar pelo período de 10 dias, referente a fuga do regime semiaberto em 12/03/2016, conforme conclusão do PDP n° 95/CTM I/SUSIPE, datado de 10/06/2019.

Portanto, manter a decisão guerreada é medida que se impõe. Nesse sentido é a manifestação da Douta Procuradora de Justiça, às fls. 59/60:
A defesa consubstancia o presente recurso no argumento de que o agravante possui bom comportamento carcerário e durante o período foragido esteve ao longo dos anos trabalhando para o sustento de sua família. Frisa que o apenado sofreu Procedimento Disciplinar Penitenciário onde teve uma sanção, a qual teria sido devidamente cumprida, restando suficiente para o retorno ao regime semiaberto.
Não assiste razão o pleito.
In casu, observa-se que o agravante responde processo administrativo devido uma fuga, falta grave tipificada no art.50, II, da LEP. O fato de estar em processamento já configura cometimento de falta grave, não se exigindo o trânsito, em julgado da condenação. A existência de tal procedimento, portanto, já é causa suficiente a motivar uma regressão de regime.

Pelo exposto,
acompanhando parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
,
mantendo-se a decisão em todos os seus fundamentos
.

É o voto.
Belém/PA - 20 de Julho de 2020.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3771.